Tribunal: TJBA
Processo: 8028079-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028079-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO, JOAO LOYO DE MEIRA LINS, FELIPE GOES LEMOS, ONESIMO BASTOS MENDES

APELADO: COMERCIAL ALDORA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GOES LEMOS, ONESIMO BASTOS MENDES, BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO, JOAO LOYO DE MEIRA LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE PAGAMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO. APELOS DE AMBAS AS PARTES.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes litigantes em face da sentença que, em sede de ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços logísticos, acolheu a prejudicial de prescrição para parte do débito, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para constituir título executivo judicial em valor inferior ao pleiteado na inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a reconvenção apresentada pela empresa ré.

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas a este Tribunal consistem em analisar: a) a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela empresa ré, em razão da ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos novos que embasaram a sua condenação; b) o mérito da cobrança referente ao período afastado pela sentença, discutindo-se a suficiência probatória dos e-mails de autorização de faturamento como prova da dívida, frente à alegação de retenções contratuais legítimas; c) a regularidade da extinção da reconvenção por inépcia, ante a ausência de planilha de cálculo, quando fundada em instrumento de confissão de dívida com valor líquido e certo; d) a ocorrência de
bis in idem
na fixação dos consectários legais sobre um montante já atualizado e a adequação do índice de correção monetária (IGP-M) eleito pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Embora não tenha havido intimação específica para manifestação sobre os documentos juntados pela parte autora em réplica, a parte ré foi posteriormente instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, oportunidade em que declarou não ter outras provas a apresentar e requereu o julgamento do feito. Tal comportamento processual, ao não suscitar a questão no primeiro momento oportuno, acarreta a preclusão da matéria, sendo vedado à parte invocar nulidade à qual deu causa ou para a qual concorreu, em observância ao princípio do
venire contra factum proprium
.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida no que tange à improcedência da cobrança relativa ao período de agosto de 2014 a julho de 2016. Os e-mails que autorizam o faturamento, por si sós, não constituem prova inequívoca do direito ao recebimento integral dos valores das notas fiscais, mormente quando o contrato de prestação de serviços prevê expressamente a possibilidade de retenções decorrentes de inconsistências apuradas na prestação de contas. Cabia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a regularidade da prestação de contas e a indevida retenção dos valores, ônus do qual não se desincumbiu para o referido período, diferentemente do que ocorreu para o período subsequente, para o qual apresentou os protocolos de devolução de mercadorias.

5. Assiste razão à ré/reconvinte quanto ao equívoco na extinção de sua reconvenção. O pedido reconvencional, fundamentado em instrumento particular de confissão de dívida com valor líquido e certo, e cuja assinatura foi confirmada como autêntica por perícia grafotécnica, não pode ser considerado inepto pela mera ausência de planilha de evolução do débito. Os juros legais e a correção monetária são consectários da obrigação principal e configuram pedido implícito, conforme dispõe o artigo 322, §1º, do Código de Processo Civil. Sendo a dívida confessada e não havendo prova de vício de consentimento que macule o ato, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pleito reconvencional.

6. Configura
bis in idem
a determinação de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre um valor principal que já foi apresentado de forma atualizada na petição inicial. Os consectários legais devem incidir sobre o valor histórico de cada parcela inadimplida, a partir do respectivo vencimento. Ademais, na ausência de previsão contratual ou legal em sentido diverso, o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações judiciais é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, devendo a sentença ser reformada para adequar o índice de atualização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de despacho específico para manifestação sobre documento novo não configura cerceamento de defesa quando a parte, em momento processual subsequente, tem a oportunidade de se manifestar nos autos e permanece inerte, operando-se a preclusão. 2. A ação monitória fundada em notas fiscais exige prova da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria; a mera autorização para faturamento não é suficiente para elidir cláusula contratual que permite retenções por inconsistências na prestação de contas, cujo ônus de demonstrar a regularidade e a consequente ilegalidade da retenção é do autor. 3. A reconvenção baseada em instrumento de confissão de dívida com valor líquido e certo é apta, sendo os consectários legais da mora pedidos implícitos que independem de planilha de cálculo para o conhecimento do pedido principal."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil; Artigos 322, §1º, 373, inciso I, 437, §1º, e 702 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028079-68.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante a
COMERCIAL ALDORA LTDA-ME
e como Apelante a
NORSA REFRIGERANTES S.A.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
COMERCIAL ALDORA LTDA-ME
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Apelação interposto por
NORSA REFRIGERANTES S.A.
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03